Tribunal: STF
Processo: ARE 1302113
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
Despacho: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, assim ementado (eDOC 2, p. 46): 
    “DIREITO CONSTITUCIONAL, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE COMO PEDIDO ACESSÓRIO. PEDIDO PRINCIPAL DIVERSO. POSSIBILIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. CARGOS EM COMISSÃO. VIOLAÇÃO À NORMA CONSTITUCIONAL DO ARTIGO 37, CAPUT E INCISO V, E AO PRINCIPIO DA IMPESSOALIDADE. NÃO VERIFICAÇÃO. CONSTITUCIONALIDADE DO §6° DO ARTIGO 19 DA LEI ORGÂNICA DO DISTRITO FEDERAL. APELO IMPROVIDO. A ação civil pública é o instrumento processual, previsto na Constituição Federal e em normas infraconstitucionais, de que podem se valer o Ministério Público e outras entidades legitimadas para a defesa de interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos. Outrossim, a ação civil pública não pode ser utilizada para a defesa de direitos e interesses disponíveis nem para interesses propriamente privados, salvo se, pela sua abrangência e dispersão, puderem interessar a grupos, classes ou categorias de pessoas que se encontrem na mesma situação de fato e de direito (como no caso dos interesses individuais homogêneos)”. (grifei) 
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 2, p. 85).
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, LIV e LV, 37, caput, II e V e 93, IX, da CF, Constituição Federal.
    Preliminarmente, pleiteia-se a nulidade do acórdão proferido em sede de embargos de declaração e o retorno à instância de origem para novo julgamento, tendo em vista a negativa de prestação jurisdicional ocasionada por ausência de enfrentamento das questões suscitadas no recurso. 
    Nas razões recursais, quanto à questão de fundo, sustenta, em suma, que (eDOC 3, p. 1-4):
    “Observe-se que a Constituição impõe que a investidura em cargos públicos, de forma primordial, depende da aprovação em concurso público de provas e títulos e, para além disso, deu à lei o poder de estabelecer o percentual mínimo do preenchimento de cargos em comissão, por servidores efetivos, destinados tão somente às atribuições de direção, chefia e assessoramento.
    No entanto, no caso distrital, em que pese a mesma disposição contida no art. 37 da Constituição Federal, há uma exceção ao percentual de 50% definido para ocupação por servidores efetivos. No caso concreto, servidores de gabinetes e lideranças parlamentares estão excluídos, sem qualquer motivação válida. (grifei)
    Tal disposição no âmbito distrital, dá à CLDF um salvo conduto para que as nomeações de gabinetes e lideranças passem ao largo da regra geral, e mais, sem qualquer especificidade acerca do trabalho realizado, o que sequer permite um efetivo controle acerca da verificação se os cargos em comissão se referem à direção, assessoramento ou chefia. 
    E esse salvo conduto é que gerou a situação que ora se combate, à luz de princípios constitucionais, tendo em vista a grave desproporcionalidade entre os cargos em comissão e os cargos efetivos. A interpretação sistemática da Lei Orgânica, da Constituição e das demais leis correlatas informam a ilegalidade da situação ora vivenciada.
    (...)
    Observe-se, nesse sentido, que a discussão dos presentes autos tem foco, naturalmente, na exceção prevista no art. 19, § 6°, da LODF, eis que tal dispositivo é quem acaba por autorizar a contratação de um sem-número de servidores para o exercício de cargos em comissão, fora da previsão constitucional que deveria ser observada. O parágrafo em questão é o responsável, portanto, pela violação ao princípio do concurso público e por possibilitar o privilégio da CLDF na contratação de servidores sem vínculo, no lugar da nomeação de servidores que tenham sido submetidos ao regular concurso público”. (grifei)
    A Presidência do TJDFT negou seguimento ao recurso, nestes termos (eDOC 8. p. 14):
    “No que se refere ao recurso extraordinário, quanto à alegada ofensa ao artigo 5°, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG (Relator Ministro GILMAR MENDES, DJe de 1°/8/2013 - Tema 660), assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos limites da coisa julgada e aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral.
    No tocante à suposta violação ao artigo 93, inciso IX, da Carta Magna, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJe de 12/8/2010 - Tema 339), concluiu que ‘O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão’. 
    Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desses temas, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil/2015”.
    Quanto à questão remanescente, referente ao mérito, não admitiu o extraordinário por concluir que a alegada afronta à Constituição Federal seria meramente reflexa.
    Por fim, não conheceu do recurso em relação “à pretendida declaração de inconstitucionalidade incidental de norma” (eDOC 8, p. 14), por entender que se trata de pedido que refoge à competência do juízo de admissibilidade. 
    De plano, observo que na ADI nº 4055, Relator o Ministro Nunes Marques, discute-se questão idêntica à ora em exame, relativa à inconstitucionalidade do art. 19, § 6º, da LODF, por alegada afronta ao art. 37, V, da CF, pendente de julgamento pelo Plenário desta Corte, o que pode influenciar no julgamento da presente causa. 
    Posto isto, nos termos do art. 21, I, do RISTF, determino o sobrestamento deste feito até o julgamento definitivo da referida ADI. 
    Publique-se.
    Brasília, 30 de março de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente